Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730715-19.2017.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON POSSEBON JUNIOR RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO REJEITADA. MÉRITO: VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA CUJO MONTANTE DEVERÁ SER APURADO MEDIANTE ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MORA DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Malgrado seja possível que o patrocinador integre o polo passivo da demanda, para que promova o aporte de sua cota parte para recomposição da reserva matemática, a sua inclusão deve se dar no momento oportuno, porquanto não há, no caso dos autos, litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no referido artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. 3. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 4. O Benefício Especial Temporário apresenta como base de cálculo o salário de participação, de modo que, sendo este majorado em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, o benefício especial em questão também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença a autora pela PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. 5. Tendo em vista que o patrocinador não integra a lide, incumbe ao autor promover o aporte das contribuições necessárias à recomposição da reserva matemática, para que, somente então, a entidade de previdência privada possa promover o recálculo do benefício. 6. Não se tratando de obrigações exigíveis ao mesmo tempo, na forma prevista no artigo 368 do Código Civil, mostra-se incabível o reconhecimento do direito à compensação entre montante a ser aportado pelo participante e o valor a lhe ser pago em razão da majoração do benefício a que faz jus. 7. Constatado que apenas com a recomposição da reserva matemáticas a entidade de previdência privada passará ficar obrigada ao pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar, tem-se por não configurada a mora, sendo indevida a incidência de juros moratórios a citação. 8. Os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros expostos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo. 9. Evidenciado que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar compatível com os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o do CPC/2015, não há como ser acolhida a pretensão de majoração da aludida verba. 10. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da presente demanda, “tendo em vista a mudança abrupta no posicionamento do judiciário quanto ao Direito à revisão de benefícios de previdência complementar em razão de decisões oriundas da Justiça do Trabalho”; b) artigos 927, inciso II, do CPC, 368, 369 e 397, todos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de compensação entre o montante a ser vertido a título de contribuição pessoal e os valores a serem pagos a ele em virtude da revisão do benefício previdenciário; c) artigo 86, parágrafo único, do CPC, alegando que decaiu de parte mínima do seu pedido, razão pela qual indevida a sua condenação em honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 114 do CPC, pois a turma julgadora decidiu não há no caso dos autos litisconsórcio passivo necessário a afastar a regra prevista no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento no recurso no que concerne à apontada ofensa ao artigo 368 do CC, pois o acórdão impugnado assento, ser “incabível o reconhecimento do direito à compensação entre montante a ser aportado pelo participante e o valor a lhe ser pago em razão da majoração do benefício a que faz jus”. Assim, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. De igual modo, o recuso não deve ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 927, inciso II, do CPC, 369 e 397, ambos do CC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Por fim, o recurso não merece prosseguir no que tange à alegada afronta ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, porque a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, concluiu que o recorrente deve ser responsável pelo pagamento das verbas sucumbenciais da reconvenção, na proporção de sua sucumbência. Assim, rever tal assertiva encontra óbice, também, no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003